Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.766.337/0003-60 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 63.728.562/0001-76 (APELANTE), ALEX ALMEIDA MAIA - CPF: 149.754.738-52 (ADVOGADO), DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO - CPF: 305.493.818-21 (ADVOGADO), RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA - CPF: 311.701.598-18 (ADVOGADO), COSME JOSE DE SOUZA - CPF: 279.072.365-68 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), COSME WESLLEY VAZ DE SOUZA - CPF: 028.833.291-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANO PALAZZO - CPF: 294.293.818-81 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ANDREAZZA DE SOUZA - CPF: 405.348.878-80 (ADVOGADO), SERGIO LUIS FALCOCHIO - CPF: 220.443.308-06 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.766.337/0003-60 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CPC – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito das questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

2. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu tanto o Recurso de Apelação Cível
oposto pela embargante
, quanto o Recurso de Apelação oposto por MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
“para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”
a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de 50%, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade quanto ao autor/apelado, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (cf. Id. no 215856661).

No Recurso vinculado ao Id. no 217194652, a apelante/embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não verificar que
“inexiste qualquer sucumbência recíproca (...) muito pelo contrário, os demandantes sucumbiram em maior parte – quantitativa e qualitativamente – das pretensões formuladas em típica cumulação objetiva própria, logo, impositivo aos mesmos responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, ainda que beneficiários da justiça gratuita”
pugnando pois, pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício ventilado.

O apelado/embargado ofertou as contrarrazões de Id.
no 222036654,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024